Tribunal: TJES
Processo: 5000547-07.2023.8.08.9101
Classe: Petição Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Nulidade; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-07.2023.8.08.9101
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: MAGUIDA LIMA LOPES WANDERLEY
REQUERIDO: 2ª Turma Recursal de Vitória
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5000547-07.2023.8.08.9101

Embargante: MAGUIDA LIMA LOPES WANDERLEY

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DE
U
PROVIMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES
.
PRETENSÃO DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Constata-se da decisão objurgada que foi dado provimento aos embargos de declaração anteriores para fins de sanar a contradição outrora existente.

Com efeito, não é imprescindível a comprovação de preparo em caso de interposição de embargos de declaração, ou ainda não há previsão legal de condenação do embargante, que logrou êxito, ao pagamento de custas. Ademais, sequer fora formulado o pedido de assistência judiciária gratuita no recurso imediatamente anterior que acabou de ser analisado.

Dessa forma,
omiss
ão
, a rigor, não fo
i
cometida
.

A assistência judiciária, em meu pensar, deve ser requerida diretamente ao Relator do recurso (aquele que exige o recolhimento de custas processuais), e que se pronunciará a respeito de tal pleito, despendendo em duplicidade esforço desnecessário.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)